Tribunal: TJDFT
Processo: 0718099-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. compensação de prestação in natura dos valores de pensão alimentícia cobrados judicialmente. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.707 DO CÓDIGO CIVIL. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Definido na decisão agravada que “( ) o débito deve ser pago da forma que restou consignado na sentença proferida nos autos da ação que gerou a obrigação, razão pela qual as compras/pagamentos realizados em favor da menor não podem ser computados para fins de dedução do valor devido”. É dizer: o pagamento da verba alimentícia deve seguir o que definido no título judicial — 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo da conta da genitora da alimentanda — não podendo o executado/agravante, unilateralmente, alterar a forma de pagamento.
2. Obrigação alimentar consubstanciada no título judicial somente pode ser alterada ou extinta por meio de ação própria, seja a revisional, seja a exoneratória, não cabendo ao devedor escolher a forma de cumprimento que melhor lhe aprouver. Além disto, o artigo 1.707 do Código Civil dispõe que alimentos são insuscetíveis de compensação.
3. Não obstante a vedação legal à compensação de crédito alimentar (art. 1.707 do CC/02), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como sustentado pelo agravante, tem admitido, em situações excepcionais, seja deduzida da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia, eventuais despesas pagas in natura, de modo a evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Contudo, a mitigação da regra em discussão deve ser analisada caso a caso, em especial, as hipóteses de custeio direto de despesas de natureza eminentemente alimentar comprovadamente feitas em benefício do alimentando, como de saúde, habitação e educação. De qualquer forma, deve-se perquirir e sopesar as circunstâncias da alteração da forma de pagamento da pensão alimentícia, verificando-se se houve, inclusive, o consentimento, ainda que tácito, do credor, e se a compensação não significar prejuízo a subsistência do alimentando. 3.1. No caso dos autos, não há indicativos de anuência da alimentante, representada por sua guardiã quanto a substituição do pagamento em dinheiro por prestação in natura. Também não foi apontada excepcionalidade de situação apta a admitir eventual compensação de alimentos prestados in natura. Além disto, observa-se pela planilha apresentada pelo agravante/alimentante que a aquisição de bens destinados à filha menor ocorreram de forma esporádica (no período entre 10/11/2015 a 10/11/2020, teriam sido comprados/pagos pelo agravante três pares de tênis; uma mochila; uma consulta médica; uma compra de material de higiene; um par de sandálias Havaianas; uma compra de roupas; duas compras de uniformes escolares), o que se presta mais a indicar liberalidade do genitor, que em determinado momento, presenteia a filha, do que pagamento de alimentos, que, como se sabe, deve ser contínuo, como contínuas são as necessidades relativas à subsistência de uma criança.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.